Tribunal: STF
Processo: EP 188
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal 2.417/DF, já transitada em julgado, à pena total de 16 (dezesseis) anos de privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa.
A defesa técnica formulou pedidos de autorização para matrícula em cursos na modalidade de ensino a distância (EaD) oferecidos pelo Centro Nacional de Educação a Distância (CENED), bem como de inclusão em programas de trabalho e leitura para fins de remição de pena.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de matrícula nos cursos educacionais indicados, desde que observados os requisitos legais. No tocante aos pedidos de inclusão em atividades de trabalho e de leitura, o Ministério Público Federal registrou que a análise da conveniência e da viabilidade técnica caberia à administração do estabelecimento prisional.
Instado a se manifestar, o 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Ofício nº 355/2026, a autoridade militar noticiou que o custodiado foi classificado para o trabalho interno na unidade, para desempenhar serviços de manutenção e limpeza das estruturas físicas do perímetro interno do Núcleo de Custódia, observadas as demandas de disciplina e segurança institucional.
É o relatório. DECIDO.

O pedido de remição de pena pelo estudo encontra expressa previsão no texto da Lei de Execução Penal, que estabelece a possibilidade de o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto reduzir o tempo de sua punição por meio da frequência escolar ou da realização de cursos profissionalizantes e de requalificação profissional.
Art. 126, § 2º. "As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados."
Para além da previsão contida na legislação federal, a matéria encontra-se disciplinada no âmbito administrativo pela Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os parâmetros para o reconhecimento do estudo e de práticas sociais educativas como instrumentos de redução da pena no sistema carcerário brasileiro.
No caso sob exame, o apenado manifestou o interesse em cursar atividades oferecidas pelo Centro Nacional de Educação a Distância (CENED), entidade que possui ampla atuação em programas educacionais voltados para o sistema prisional.
A manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República corrobora a adequação da medida, assentando que não há qualquer óbice ao deferimento da matrícula, desde que o acompanhamento das horas de estudo e a emissão das certidões de frequência sejam fiscalizados pelo estabelecimento de custódia e passem pelo crivo da autoridade judicial competente. Portanto, o preenchimento dos critérios legais autoriza o acolhimento do pedido defensivo.
A Lei de Execução Penal também assegura ao apenado o direito de remir a pena por meio do trabalho:.

Art. 126, § 1º. "A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: [...] II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho."
A viabilidade técnica e administrativa do exercício de trabalho interno pelo apenado foi formalmente atestada pelo 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, o qual noticiou a classificação do custodiado para desempenhar serviços de conservação, manutenção e limpeza das instalações físicas do Núcleo de Custódia. Dessa forma, restou preenchido o requisito da aptidão e do controle institucional das atividades laborais, viabilizando o acolhimento do pedido de remição pelo trabalho.
Da mesma maneira, o incentivo à leitura como prática social educativa e cultural de remição encontra amparo na jurisprudência pátria, que estendeu os efeitos do artigo 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a leitura de obras literárias, tendo em vista o seu caráter pedagógico e humanizador.
A concessão do benefício da remição pela leitura exige que o apenado cumpra rigorosamente os parâmetros de prazos e métodos de avaliação dispostos na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a elaboração de relatório de leitura ou resenha a ser avaliado por comissão examinadora competente.
Estando a administração do estabelecimento carcerário ciente e organizada para viabilizar as avaliações e o fornecimento do acervo literário apropriado, o deferimento das atividades de leitura para fins de remição de pena é medida que se impõe, em plena harmonia com a finalidade ressocializadora da pena criminal.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO os pedidos formulados pela defesa técnica do apenado PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, para:

a) autorizar a matrícula do apenado nos cursos de educação a distância indicados, ofertados pelo Centro Nacional de Educação a Distância (CENED), condicionando o futuro cômputo da remição à comprovação de frequência, à realização das atividades propostas e ao aproveitamento pedagógico certificado pela instituição de ensino e chancelado pela administração carcerária, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.236 do Superior Tribunal de Justiça;
b) homologar a inclusão do apenado nas atividades de trabalho interno de manutenção, conservação e limpeza das estruturas do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, as quais deverão ser fiscalizadas pela administração do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, em conformidade com as informações prestadas no Ofício nº 355/2026;
c) autorizar a inclusão do apenado nas atividades do programa de leitura para fins de remição, devendo ser observados de forma estrita os critérios objetivos, prazos, formas de avaliação e limites previstos na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema Repetitivo nº 1.278 do Superior Tribunal de Justiça.

Comunique-se ao 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (Núcleo de Custódia da Polícia Militar).
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, por todos os meios. 
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente